Tribunal: STJ
Processo: 1118370-77.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940430 - SP (2025/0180829-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA GIANETTI BERNARDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ODETTE BERNARDES SANOANI
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
RENAN REIS ROCHA - RJ151567
RINALDO ZAMPONI - SP370125A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -

AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente fundamento invocado na decisão de
inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da
dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9513d9c2-0d3f-4e43-9f9e-e55c3f05c361

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940430 - SP (2025/0180829-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA GIANETTI BERNARDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ODETTE BERNARDES SANOANI
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
RENAN REIS ROCHA - RJ151567
RINALDO ZAMPONI - SP370125A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -

AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente fundamento invocado na decisão de
inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da
dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MARIA GIANETTI BERNARDO, contra a decisão monocrática,
da lavra deste signatário, que não conheceu do agravo (art. 1042 do CPC) porquanto
deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Irresignada (fls. 1765/1776, e-STJ), a parte agravante lança argumentos no
sentido de combater o retrocitado óbice.
Impugnação às fls. 1781/1785, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
1. Com efeito,

com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
Documento eletrônico VDA51067455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 5f23fa01-db7f-4e03-9104-fcf090c102da

enunciado da Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ - de forma genérica - deixando de atender a
dialeticidade recursal, cingindo-se a afirmar que não há que se falar em reexame da
matéria fático-probatória e, no mais,

tão somente repisando as alegações do recurso
especial
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP, DJe
,
25/08/2021
SALOMÃO, QUARTA TURMA, firmou o entendimento de que "a alegação genérica de
que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão

atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,

I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/8/2021
25/8/2021
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação dos dispositivos apontados como violados
não demandar - em contraste ao que concluiu a Corte local - a análise de fatos,
obrigação processual da qual, a rigor, não se desincumbiu.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes para manter o recorrido, de maneira
a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Documento eletrônico VDA51067455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 5f23fa01-db7f-4e03-9104-fcf090c102da

Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Inafastável, portanto, o teor da Súmula 182/STJ.
2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51067455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 5f23fa01-db7f-4e03-9104-fcf090c102da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.430 / SP
Número Registro: 2025/0180829-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11183707720218260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA GIANETTI BERNARDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ODETTE BERNARDES SANOANI
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
RENAN REIS ROCHA - RJ151567
RINALDO ZAMPONI - SP370125A
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA GIANETTI BERNARDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ODETTE BERNARDES SANOANI
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
RENAN REIS ROCHA - RJ151567
RINALDO ZAMPONI - SP370125A
Documento eletrônico VDA51387761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:32
Código de Controle do Documento: 631fa8c2-ab9b-4f97-b44c-a682164cc3be

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:32
Código de Controle do Documento: 631fa8c2-ab9b-4f97-b44c-a682164cc3be